Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EMENDA À INICIAL. PROVA DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELA RÉ. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora e a presença dos demais requisitos legais.
2. Na hipótese, não existe prova de que o veículo dado em garantia fiduciária esteja sob a posse ou titularidade da devedora. Sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). Precedente do colendo STJ.
3. Além do automóvel constar registrado em nome de terceiro, não há comprovação de registro do contrato de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito competente. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, visa resguardar direitos de terceiros, evitando que haja lesão em seu patrimônio ao adquirir veículo alienado fiduciariamente. No particular, o colendo STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”.
4. Considerando que o autor não atendeu a emenda à petição inicial, correta a r. sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, IV, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.